Tribunal: TJMT
Processo: 1032504-16.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032504-16.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANTUN LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.001.344/0001-09 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRENTE), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0019-80 (RECORRENTE), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), ARLEI JOSE BOFF - CNPJ: 22.438.178/0001-51 (RECORRIDO), MIRIAM RANALLI - CPF: 032.995.419-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTADIA E VALE-PEDÁGIO. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se da oposição de três embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas empresas transportadoras e pela destinatária da carga, mantendo a sentença de parcial procedência que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por estadia decorrente de atraso no descarregamento e por fornecimento inadequado de vale-pedágio. O transportador embarga pleiteando a majoração das indenizações. A destinatária da carga embarga alegando contradição fática para afastar sua responsabilidade pela estadia. As transportadoras embargam alegando contradição e obscuridade quanto à condenação referente ao vale-pedágio.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são as seguintes:

a) A existência de contradição no acórdão quanto ao cálculo da indenização por estadia, especificamente no que tange ao abatimento do prazo legal de tolerância de cinco horas.

b) A existência de omissão e contradição na fixação da indenização proporcional pela falha na antecipação do vale-pedágio, em detrimento da aplicação da sanção legal em sua integralidade ou de sua total exclusão.

c) A existência de contradição na análise fática sobre qual das partes foi responsável pelo reagendamento da descarga da mercadoria.

d) A caracterização do manifesto propósito protelatório dos embargos opostos, a ensejar a aplicação da multa processual correspondente.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. As teses apresentadas por todos os embargantes denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam a reanálise de questões fáticas e de direito já devidamente apreciadas no acórdão, o que é incabível nesta via recursal.

Não há contradição na interpretação sistemática do artigo 11, §§ 5o e 8o, da Lei no 11.442/2007, que estabelece que o cálculo da estadia se inicia com a chegada do veículo, mas a indenização é devida apenas sobre o tempo que excede a tolerância legal de cinco horas. A decisão fundamentou a aplicação proporcional da indenização pelo vale-pedágio com base na equidade e nas particularidades do caso concreto, onde houve um adiantamento parcial, ainda que para rota incorreta, não se tratando de vício sanável por embargos, mas de apreciação de mérito. A responsabilidade solidária de toda a cadeia de transporte torna irrelevante a identificação do agente específico que procedeu ao reagendamento da descarga para fins de condenação.

A interposição de múltiplos embargos de declaração que se limitam a repetir argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados em instâncias anteriores, sem apontar vício real no julgado, evidencia o nítido propósito de procrastinar o desfecho do litígio, configurando o caráter protelatório do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Condenação solidária dos embargantes ao pagamento de multa por litigância protelatória.

Tese de julgamento: "[1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a correção de suposto
error
in
judicando
, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.] [2. A interposição de embargos de declaração que repetem teses já analisadas e rechaçadas, com o nítido propósito de postergar o trânsito em julgado, configura o caráter protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.]"

R E L A T Ó R I O

ELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos, de forma individual ou conjunta, por
ARLEI JOSE BOFF
(ID 288935898),
SEARA ALIMENTOS LTDA.
(ID 288935899) e
VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.
em conjunto com
SANTUN LOGISTICA LTDA.
(ID 298940896), em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal (ID 297270863), que, à unanimidade, negou provimento aos Recursos Inominados interpostos pelas empresas requeridas, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que as condenou, de forma solidária, ao pagamento de indenizações por estadia e por descumprimento da legislação do vale-pedágio.

O embargante
ARLEI JOSE BOFF
, em suas razões (ID 288935898), aponta a existência de contradição no v. acórdão. Sustenta que, no cálculo da indenização por estadia, a decisão de base, mantida pelo acórdão, teria abatido indevidamente o prazo de tolerância de 05 (cinco) horas, o que contrariaria o disposto no artigo 11, § 8o, da Lei no 11.442/2007, que determina o cômputo do tempo de espera desde a chegada do veículo. Alega, ainda, contradição e omissão quanto à indenização pelo vale-pedágio, argumentando que a condenação deveria corresponder ao dobro do valor total do frete, conforme o artigo 8o da Lei no 10.209/2001, e não a um valor proporcional, como fixado na sentença e mantido no acórdão, o que afrontaria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para majorar os valores das condenações.

A embargante
SEARA ALIMENTOS LTDA.
, por sua vez (ID 288935899), alega a existência de contradição no acórdão ao manter a fundamentação da sentença que lhe atribuiu responsabilidade pela demora na descarga. Argumenta que a decisão se baseou na premissa fática equivocada de que a SEARA teria iniciado o protocolo de um
novo agendamento em 20/09/2024, quando, na verdade, os documentos dos autos comprovariam que tal ato foi praticado pela corré VIDAL LOGÍSTICA. Sustenta que tal contradição é crucial, pois, se corrigida, afastaria sua responsabilidade pela estadia. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício e, consequentemente, atribuir-lhes efeitos infringentes para excluí-la da condenação solidária ao pagamento da indenização por estadia.

Por fim, as embargantes
VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.
e
SANTUN LOGISTICA LTDA.
(ID 298940896) aduzem a existência de contradição e omissão no julgado. Alegam ser contraditória a condenação pela não antecipação do vale-pedágio, uma vez que a própria sentença reconheceu que o valor adiantado (R$ 373,50) foi superior ao efetivamente gasto pelo transportador na rota percorrida (R$ 286,30), o que demonstraria o cumprimento da finalidade da lei e a ausência de prejuízo. Argumentam que o erro na indicação da rota foi meramente formal. Sustentam, ainda, a obscuridade no cálculo da indenização proporcional fixada, pugnando pelo afastamento integral da condenação referente ao vale-pedágio e pela condenação do embargado por litigância de má-fé.

Devidamente intimadas, as partes embargadas SEARA ALIMENTOS LTDA., VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A. e SANTUN LOGISTICA LTDA. apresentaram contrarrazões (ID 288935902 e ID 288935903), pugnando pela rejeição dos embargos opostos pelo autor. A parte embargada ARLEI JOSE BOFF, embora regularmente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 303149868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração opostos por todas as partes são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A via dos embargos de declaração, conforme taxativamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se a sanar obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se constitui, portanto, em meio idôneo para a rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas, tampouco para a correção de eventual
error
in
judicando
, cujo inconformismo deve ser manifestado pela via recursal adequada.

Analisando detidamente as razões apresentadas pelos três embargantes, constato que, a pretexto de apontar vícios no v. acórdão, buscam, em verdade, a reforma do julgado, rediscutindo o mérito da controvérsia e o acerto da decisão colegiada, o que desvirtua a finalidade deste recurso de fundamentação vinculada.

II.1. Dos Embargos de Declaração de ARLEI JOSE BOFF

O embargante aponta duas supostas contradições. A primeira reside no cálculo da indenização por estadia, ao se abater o prazo de tolerância de 05 (cinco) horas do tempo total de espera. Sustenta que o artigo 11, § 8o, da Lei no 11.442/2007 determinaria o cálculo desde a chegada do veículo.

Não há qualquer contradição no julgado. A interpretação conferida pela sentença e mantida por esta Turma Recursal harmoniza os parágrafos do artigo 11 da Lei no 11.442/2007. O § 8o estabelece o marco inicial para a
apuração do tempo total de espera
(a chegada do veículo), enquanto o § 5o define o fato gerador do direito à indenização, qual seja, a ultrapassagem do
prazo máximo
de 05 (cinco) horas. A indenização, portanto, é devida sobre o tempo que
excede
essa tolerância legal. A decisão colegiada, ao manter este cálculo, adotou uma interpretação jurídica razoável e fundamentada sobre a matéria, não havendo proposições inconciliáveis em sua fundamentação. O inconformismo do embargante é com a tese jurídica adotada, o que não configura contradição sanável por esta via.

A segunda suposta contradição refere-se à fixação da indenização pelo vale-pedágio de forma proporcional, e não no dobro do valor total do frete. O v. acórdão manteve a decisão de primeiro grau que, com base na equidade e nas particularidades do caso (adiantamento parcial, ainda que para rota diversa), fixou a indenização em valor inferior ao máximo legal. Trata-se, inequivocamente, de uma decisão de mérito, fundamentada na aplicação de princípios gerais de direito para modular os efeitos da
sanção legal. A discordância do embargante com essa modulação é uma insurgência contra o próprio mérito do julgado (
error
in
judicando
), e não contra um vício formal de contradição interna. A decisão está devidamente fundamentada, e o fato de não acolher a tese do embargante não a torna contraditória.

II.2. Dos Embargos de Declaração de SEARA ALIMENTOS LTDA.

A embargante SEARA ALIMENTOS LTDA. alega contradição fática ao lhe ser atribuída a responsabilidade pelo reagendamento da descarga. Sustenta que o ato foi praticado pela corré VIDAL LOGÍSTICA.

A questão, além de se tratar de uma tentativa de reexame de prova, não possui o condão de alterar o resultado do julgamento. O fundamento central do acórdão, que manteve a sentença, foi o reconhecimento da
responsabilidade solidária
de toda a cadeia de contratação, nos termos do artigo 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007. Uma vez estabelecida a solidariedade, a identificação de qual dos devedores solidários praticou o ato que gerou o dano é irrelevante para a vítima (o transportador), que pode exigir a reparação integral de qualquer um deles. A decisão não é contraditória, pois o reconhecimento da responsabilidade da SEARA decorre de sua posição na cadeia contratual (contratante e destinatária), e não exclusivamente da autoria direta do ato de reagendamento. A fundamentação é coesa: houve atraso, e todos na cadeia são solidariamente responsáveis. Não há, portanto, vício a ser sanado.

II.3. Dos Embargos de Declaração de VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A. e SANTUN LOGISTICA LTDA.

As embargantes VIDAL e SANTUN alegam contradição e obscuridade na condenação referente ao vale-pedágio. Argumentam que, se o valor adiantado foi superior ao efetivamente gasto, não houve prejuízo, e a penalidade seria indevida.

Novamente, trata-se de rediscussão do mérito. O acórdão foi claro ao manter o entendimento de que a obrigação legal consiste na
antecipação do vale-pedágio para a rota correta
. O fornecimento de valores para um trajeto diverso (Jataí/GO) configura o descumprimento da obrigação legal, ainda que o montante, por coincidência, tenha sido suficiente para cobrir os custos da rota efetiva (Itiquira/MT). A infração reside na falha em cumprir a obrigação específica, e a indenização do artigo 8o da Lei no 10.209/2001 é
uma sanção pelo descumprimento, que independe da comprovação de prejuízo direto. A decisão do juízo de primeiro grau, mantida pelo acórdão, de aplicar a indenização de forma proporcional, já considerou a existência de um adiantamento parcial e a extensão do descumprimento, não havendo obscuridade ou contradição em sua fundamentação. O que há é a discordância das embargantes com a interpretação da lei, o que não pode ser sanado por embargos de declaração.

II.4. Do Caráter Protelatório dos Embargos e da Aplicação de Multa

A análise conjunta dos três embargos de declaração revela um quadro claro de utilização do recurso com fins meramente protelatórios. Todas as teses levantadas já foram

diretamente enfrentadas no acórdão embargado ou constituem clara tentativa de rediscutir o mérito da causa. Não se aponta um vício real, nos termos do artigo 1.022 do CPC, mas sim o inconformismo com a decisão desfavorável.

A interposição de recursos manifestamente infundados, que apenas repetem argumentos já rechaçados e visam unicamente a procrastinar o trânsito em julgado da decisão, atenta contra a celeridade e a lealdade processual. Tal conduta atrai a incidência da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil:

Art. 1.026. (...)

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que as três partes se valeram deste expediente de forma infundada, com o nítido propósito de rediscutir o mérito já exaurido nesta instância, a aplicação da multa é medida que se impõe, de forma solidária, como forma de coibir a prática de atos que atentam contra a dignidade da justiça e o rápido andamento dos processos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
ARLEI JOSE BOFF
,
SEARA ALIMENTOS LTDA.
, e
VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.
em conjunto com
SANTUN LOGISTICA LTDA.
, e, no mérito,
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, mantendo o v. acórdão de ID 297270863 em todos os seus termos.

Em razão do manifesto caráter protelatório dos recursos,
CONDENO
os embargantes, de forma solidária, ao pagamento de multa no percentual de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025